Tribunal: TJDFT
Processo: 0702169-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCONSTITUCIONALIDADE DO ANEXO DA LEI 13.005/14. INOVAÇÃO RECURSAL. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de efetivação de matrícula em creche da rede pública, em período integral.
2. Não se conhece do pedido de declaração de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, constante da Lei 13.005/2014, porquanto tal questão trata de mera inovação recursal, não tendo sido a matéria submetida ao juízo de origem.
3. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
4. Conquanto admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir obrigação constitucionalmente prevista, ressalta-se que o menor está inscrito no cadastro para obtenção de vaga em creche, devendo aguardar ser chamado, conforme ordem da lista.
5. A matrícula imediata da parte recorrente em creche, nas proximidades da residência de seu representante, resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao princípio da isonomia, considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.